Tribunal: TJES
Processo: 0011542-87.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011542-87.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO RIO REBOQUE DE VEICULOS LTDA

APELADO: TRUK SIEPIERSKI EIRELI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO DA EMPRESA RÉ. CULPA DA RÉ NÃO COMPROVADA. ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RESILIÇÃO UNILATERAL. NINGUÉM É OBRIGADO A MANTER PACTO. LIBERDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas juntadas aos autos não são suficientes para embasar a pretensão autoral de reconhecimento da responsabilidade exclusiva da parte ré no evento em exame (artigo 373, I, do CPC).

2. Em observância ao princípio da autonomia da vontade, a resilição unilateral de contrato é possível, porque ninguém está obrigado a permanecer contratado.

3. Por falta de previsão na avença, não há possibilidade de aplicar cláusula penal não prevista pelas partes, levando em conta que a liberdade contratual permite que acordem inclusive que o inadimplemento não gere consequências.

4. A ausência de previsão de cláusula penal, associada ao fato de a empresa ré não ter pugnado por perdas e danos, bem como pela possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para tanto, ou mesmo pela ausência de provas dos prejuízos suportados pela apelada, deve ser devolvido o importe até então pago pela autora.

5. A não devolução do valor pago representaria enriquecimento sem causa, haja vista que não houve entrega do produto objeto da avença, nem mesmo comprovação de que a relação contratual tenha gerado prejuízos à pessoa jurídica ré.

6. Retorno ao "status quo ante" que se impõem, enquanto medida de justiça ao caso concreto e para se evitar o enriquecimento sem causa da apelada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Pretensão inicial julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato e condenar a parte ré ao ressarcimento dos valores recebidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível
interposto por
AUTO RIO REBOQUE DE VEICULOS LTDA,
porquanto irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO,
ajuizada em face de
TRUK SIEPIERSKI EIRELI,
julgou improcedente a pretensão autoral, ao inferir que o contratante não pode exigir a prestação do outro sem antes cumprir a sua obrigação.

Em suas razões (fls. 64 e seguintes),
AUTO RIO REBOQUE DE VEICULOS LTDA
aduz que as partes ajustaram o prazo de 30 (trinta) dias, após o pagamento do sinal, para cumprimento da obrigação por parte de
TRUK SIEPIERSKI EIRELI,
de modo que não procedeu o pagamento do valor restante justamente em virtude do atraso por parte da empresa recorrida.

Primeiramente, reputo relevante realizar esforço histórico, a fim de melhor elucidar a controvérsia posta.

A presente demanda (0011542-87.2017.8.08.0012) foi ajuizada por
AUTO RIO REBOQUE DE VEICULOS LTDA
em face de
TRUK SIEPIERSKI EIRELI
, sob o argumento de que foi celebrado contrato em 21/08/2015, para aquisição de semi reboque extensível, no valor de R$98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Alega a parte autora que restou acordado que, após o pagamento do sinal de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o bem deveria ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias, o que não fora cumprido. Afirma que, mesmo após o descumprimento do referido prazo, procedeu ao pagamento de mais duas parcelas de R$10.000,00 (dez mil reais) e adquiriu pneus para o veículo que teriam sido entregues no endereço da requerida.

Assim, requereu a condenação da parte ré à “restituição dos valores pagos adiantadamente, devidamente atualizados pelos juros e correção monetária da data de cada pagamento” e “indenização pelo valor correspondente aos pneus injustamente retidos; ou, caso assim se entenda, seja procedida devolução dos pneus no estado de conservação ao qual se encontravam no período de sua entrega”.

Por outro lado, a ré apelada afirmou que foi o autor quem descumpriu as cláusulas contratuais, uma vez que o prazo de entrega do produto não ficou estipulado em 30 (trinta) dias, e sim "até 30 dias úteis após a confirmação de crédito". Isto é, após o pagamento dos R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), que seriam quitados através do cartão BNDES, conforme previsão do orçamento de fls. 20 e seguintes.

Após regular transcurso do processo, o julgador de origem julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o artigo 476 do Código Civil proíbe que o contratante, antes de cumprida sua obrigação, exija o implemento da prestação do outro. Senão, vejamos o seguinte trecho:

[...] Porém, os documentos juntados às fis. 3 3/45, troca de e-maus entre as partes acerca do negócio jurídico objeto dos autos, evidenciam de maneira absolutamente clara que o objeto adquirido pela parte autora não foi entregue em virtude da parte autora não ter adimplido com o total acordado, qual seja, R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), tendo a demandante total ciência dos fatos.

Destaco que conforme mensagens enviadas em janeiro de 2016 o representante da parte autora afirmou inclusive que o equipamento adquirido não mais serviria à demandante solicitando a possibilidade de escolher novo equipamento, utilizando o crédito existente.

É sabido que conforme estabelece o artigo 476 do Código Civil, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
[...]

Nessa esteira, não tendo a parte autora adimplido com sua parte do negócio jurídico entabulado, não pode exigir a prestação da outra parte ou a rescisão do negócio sob tal fundamento, qual sej a, o inadimplemento do vendedor
.

Ante todo o exposto, verifico não merecer prosperar a pretensão autoral, devendo o pedido autoral ser julgado improcedente. [...]

Assim, tem-se como controvérsia recursal examinar: (i) se houve inadimplemento da recorrida; (ii) possibilidade de rescisão contratual; (iii) necessidade de devolução dos valores pagos pela recorrente, considerando que a retenção importa enriquecimento sem causa; destacando-se que não foi formulado, no recurso, pedido alusivo ao pleito indenizatório, referente aos pneus supostamente retidos.

Quanto à culpa no inadimplemento da avença, entendo que caminhou bem o magistrado sentenciante, uma vez que as provas juntadas aos autos não são suficientes para embasar a pretensão autoral de reconhecimento da responsabilidade exclusiva da parte ré no evento em exame.

Isso considerando que o “contrato” de fls. 20 e seguintes, que na realidade é apenas um orçamento da
TRUK SIEPIERSKI EIRELI
para fornecimento de produto, traz as seguintes disposições:

[...]

Prezado Senhor, o presente tem por finalidade apresentar a V. Srª. Orçamento para fornecimento de produtos de nossa fabricação, conforme segue:

ÍTEM 01

• Semi reboque extensiva 3 eixos 25.000mm

• 12 Travas container

VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO:

• R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais)

Quantidade solicitada:

• 01 (uma) unidade

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

•
R$98.000,00 (noventa e oito mil reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

•
R$50.000,00 à vista e R$ 48.000,00 cartão BNDES

PRAZO DE ENTREGA

•
Até 30 dias úteis após confirmação de crédito

[...]

Como se depreende, a obrigação de entrega do bem só surgiria após 30 (trinta) dias úteis, contados da confirmação de crédito, que seria uma garantia de recebimento do valor total (R$98.000,00 - noventa e oito mil reais).

Por conseguinte, ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, o pacto não obrigava a empresa apelada a fornecer o bem no prazo de 30 (trinta) dias da contratação, mas apenas da confirmação do crédito, que, reitero, seria uma forma de garantir o recebimento do valor total da proposta.

Nesse contexto, verifica-se que, diante da opção de pagamento por outra forma, notadamente quando o apelante pagou entrada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e depois mais dois depósitos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não mais subsistia a certeza de pagamento total da proposta, que adviria justamente da confirmação de crédito por parte do cartão BNDES.

Os documentos juntados às fls. 33 e seguintes, que dizem respeito à troca de emails entre as empresas integrantes da lide, indicam que o objeto adquirido pela parte autora não teria sido entregue em razão do inadimplemento parcial da recorrente. Senão, vejamos os seguintes trechos:

[...] Sr. Maurício, boa tarde.

No momento temos um cliente solicitando a compra de um equipamento igual ao seu a pronta entrega, em negociação. Conforme nossa previsão de entrega, estávamos contando com o pagamento do saldo restante do seu equipamento para conseguir cumprir com as obrigações de pagamento de final de ano, que ainda não foi finalizado. Diante da situação, estamos vendendo o seu equipamento a pronta entrega para um terceiro, e iremos fabricar outro equipamento para o senhor a partir do dia 04 de Janeiro de 2016 com prazo de entrega de 60 dias.

Atenciosamente,

Rodrigo Carvalho Santana

Siepierski Implementos Rodoviários [...]

—----------------------------------------------------

[...] Em conversa com o Ademar, combinamos a (possibilidade) de aproveitar o credito para algum implemento do meu interesse. (Ainda não definido).

Acredito que na terça feira 26/01, consigo o parecer fmal.(Devolução do crédito, ou o novo implemento)

Qualquer duvida estou a disposição.

Att,

Mauricio [...]

—----------------------------------------------------

[...] Sr. Mauricio, boa tarde.

Conforme conversado com o Ademar, o senhor concordou em escolher outro equipamento já que a Extensiva não te atende mais. Estamos no aguardo da definição do novo equipamento para que possamos entregar o quanto antes.

Cordialmente,

Rodrigo Carvalho Santána

Gerente Administrativo/Financeiro.

Siepierski Implementos Rodoviários. [...]

—----------------------------------------------------

[...] Boa tarde, Rodrigo!

Conforme ressaltado anteriormente, a possibilidade de aproveitamento do crédito que tenho com vocês, fica

descartada.

Sendo assim, solicito a devolução do valor já adiantado.(70.000,00)

[...]AUTO RIO REBOQUE DE VEICULOS LTDA.

CNPJ 05.601.353/00001-60

Att, Mauricio Santana [...]

A leitura atenta dos trechos mencionados acima afasta a tese de culpa exclusiva da empresa recorrida no evento, bem como de que o atraso na entrega do bem tenha sido o fato gerador da insatisfação da pessoa jurídica autoral, tendo em vista a noticiada intenção de aproveitamento do crédito em outro bem, pelo fato de a “Extensiva” não mais atender às necessidades da recorrente.

Ora, o fato de haver manifestação da empresa recorrida no sentido de que o produto já estava ficando pronto (fl. 39) não significa que haveria liberação deste sem o pagamento integral do valor pactuado, sem que se possa extrair das provas acostadas a conclusão de que o inadimplemento tenha se dado por culpa exclusiva da pessoa jurídica recorrida.

Dessa forma, tenho por fragilizada a premissa de culpa exclusiva da apelada no descumprimento do contrato, o que atrai a aplicação direta da regra de ônus da prova prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

Acerca do ônus da prova, que atribui à parte autora o encargo de provar os fatos constitutivos do seu direito, vejamos a jurisprudência:

[...]
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, I e II, do CPC)
. [...] (TJMG; APCV 5020648-65.2019.8.13.0145; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 23/11/2023; DJEMG 27/11/2023)

[...] 4.
De acordo com o art. 373, do CPC/15, o ônus da prova incumbe: I. ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II. ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...] (TJMS; AC 0804555-44.2015.8.12.0017; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 09/09/2021; Pág. 143)

No caso, tenho por adequada a conclusão sentencial no sentido de afastar a possibilidade de atribuir a responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação à recorrida.
Todavia, assiste razão à recorrente quando alega a possibilidade de rescisão do contrato em exame, em especial pelo fato de que as partes não podem as partes ser obrigadas a manter pacto sem que exista o chamado
animus contrahendi
. A esse respeito, destaco os seguintes julgados:

[...] 1.
Conquanto o contrato de prestação de serviços advocatícios seja sinalagmático e bilateral, pode ser rescindido unilateralmente, uma vez que ninguém é obrigado a permanecer contratado quando ausente o animus contrahendi
. [...] (TJ-DF 07012493820218070001 DF 0701249-38.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 20/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...]
Em observância ao princípio da autonomia da vontade, a resilição unilateral de contrato é possível, porque ninguém está obrigado a permanecer contratado
. (TJ-MG - AC: 50058648020188130707, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 15/04/2021, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

[...]
Ninguém pode ser obrigado a contratar - e, bem por isto, permanecer no contrato -, pois que o contrato é a instrumentação das manifestações de, no mínimo, duas pessoas, calcado na autonomia da vontade. A manutenção coercitiva do contrato, no presente caso, implicaria ferimento a este princípio; eventuais prejuízos se resolvem na composição das perdas ou danos.
[...] (TJ-SC - AC: 20090201764 Tubarão 2009.020176-4, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 02/06/2011, Segunda Câmara de Direito Civil)

Conforme se depreende, não é razoável a manutenção coercitiva de um contrato, já que ninguém está obrigado a permanecer em avença que não mais atende às necessidades da parte, de forma que os potenciais prejuízos gerados pela ruptura do pacto devem ser solucionados pela composição das perdas e danos.

Ocorre que, o chamado “contrato” (fls. 20 e seguintes), que em verdade diz respeito a simples orçamento, não possui previsão de consequências para o caso de inadimplemento, nem para de ruptura unilateral do pacto, isto é, inexiste cláusula penal que aponte percentual ou
quantum
que possa compensar o descumprimento da avença.

Dessa forma, por falta de previsão na avença, não há possibilidade de o Judiciário “criar” cláusula penal não prevista pelas partes, levando em conta inclusive que a liberdade contratual permite que as partes acordem inclusive que o inadimplemento não gere consequências.

Acerca da cláusula penal e a impossibilidade de a presumir em determinado contrato sem previsão expressa, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Pretensão ao recebimento de multa contratual que a parte autora entende devida em virtude da rescisão unilateral de contratos de prestação de serviços de intermediação e de administração de carteira imobiliária. 3.
A cláusula penal não resulta automaticamente da lei, tampouco da natureza do contrato, dependendo a sua exigência de prévia pactuação entre as partes
. [...] (STJ - REsp: 1691008 GO 2017/0195520-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018)

Acresce-se a isso o fato de que a parte ré, ora apelada, em nenhum momento manifestou interesse em perceber indenização pelo inadimplemento da obrigação, tendo restringido sua defesa em indicar que o produto objeto do acordo “
ainda se encontra à disposição da Autora para retirada, desde que o faça mediante o pagamento do saldo remanescente, ou seja: a Ré em momento algum está se negando a entregar o produto, mas, pretende receber o que lhe é devido.
”.

Nesse sentido, sobreleva acentuar que a possível compensação por eventuais perdas e danos pode inclusive ser perseguida em ação autônoma, caso existam provas de que
TRUK SIEPIERSKI EIRELI
sofreu prejuízos em razão do imbróglio em exame.

Em suma, a ausência de previsão de cláusula penal, associada ao fato de a empresa ré não ter sequer pugnado por indenização por perdas e danos ou retenção do valor pago, bem como pela possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para tanto, ou mesmo pela ausência de provas dos prejuízos suportados pela
TRUK SIEPIERSKI EIRELI
, entendo que deve ser devolvido o importe até então pago pela
AUTO RIO REBOQUE DE VEICULOS LTDA
, tal como requerido no recurso de apelação.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, que ao examinar casos de rescisão contratual, indica a necessidade de retorno ao
status quo ante
:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TÁCITA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - RETENÇÃO DE PARTE DO PREÇO - IMPOSSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA.
Ora, retornando as partes ao status quo ante, com a devolução do bem e dos valores pagos, não há falar em retenção de parte do preço, sob pena de enriquecimento ilícito do réu.
Inexistente a prova dos danos e a demonstração da efetiva perda em decorrência do acidente noticiado a ensejar o pagamento de lucros cessantes, ausente o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10521120200410001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)

[...]
DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. RETORNO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO PACTUADA. Em situações de rescisão de contrato, as partes são restituídas ao status quo ante. Para tanto, é mister a devolução do objeto do contrato ao vendedor e os valores, eventualmente pagos, ao adquirente, sob pena de se favorecer um enriquecimento ilícito de um dos contratantes em detrimento do outro

[...] (TJ-SC - APL: 00149542620118240033 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0014954-26.2011.8.24.0033, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Outrossim, é de se destacar ainda que a não devolução do valor pago representaria enriquecimento sem causa, haja vista que não houve entrega do produto objeto da avença, nem mesmo comprovação de que a relação contratual tenha gerado prejuízos à
TRUK SIEPIERSKI EIRELI
.
Sobre a vedação do enriquecimento sem causa, como reforço à necessidade de retorno das partes ao
status quo ante
, vejamos os seguintes precedentes:

[...]
Nos termos do Artigo 884 do Código Civil "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários"
- [....] (TJ-MG - AC: 10429120027884002 Monte Azul, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

[...]
O fundamento jurídico do retorno ao status quo ante é a evidente vedação ao enriquecimento sem causa
. [...] (TJ-DF 07047273120208070020 1758368, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 13/09/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2023)

[...]
Retorno ao "status quo ante" que se impõem, enquanto medida de justiça ao caso concreto e para se evitar o enriquecimento ilícito dos apelantes
[...] (TJ-SP - AC: 00666196320118260506 SP 0066619-63.2011.8.26.0506, Relator: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 03/08/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/08/2022)

Quanto aos juros e correção monetária que devem incidir sobre o importe objeto de restituição, tendo em vista tratar-se de obrigação contratual, entendo que os juros devem se dar a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), enquanto a correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo pagamento.

Por todo o arrazoado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AUTO RIO REBOQUE DE VEICULOS LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
e

declarar a rescisão do contrato, bem como condenar
TRUK SIEPIERSKI EIRELI
ao ressarcimento dos R$70.000,00 (setenta mil reais) que lhes foram pagos em razão do pacto de fls. 20 e seguintes.

Via de consequência, devem ser modificados os ônus de sucumbência, para reconhecer a sucumbência recíproca (art. 86 CPC), haja vista que a pretensão inicial abarcava pleito de condenação à restituição dos valores pagos, bem como de indenização do valor correspondente aos pneus supostamente retidos, sendo que este último não restou acolhido.

Assim, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Custas
pro rata
.

Em razão do provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/02/2024 às 15:49:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49772121022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)